Tribunal: TJES
Processo: 5014678-33.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Liberdade Provisória; Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5014678-33.2023.8.08.0000

PACIENTE :
JULIA PINTO FÉLIX

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA VARA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0001103-77.2023.8.08.0021

ACÓRDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA
- REQUISITOS - PRESSUPOSTOS FÁTICOS ENCONTRADOS NOS AUTOS - MEDIDA RESTRITIVA DE LIBERDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA
- PACIENTE RECOLHIDA EM OUTRO PROCESSO TAMBÉM POR TRÁFICO -
ORDEM DENEGADA.

1. Conforme entendimento jurisprudencial pátrio, a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, somente se justifica caso seja demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312, caput, do Estatuto Processual Penal, jamais podendo ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu.

2. Há patente risco de reiteração delitiva, posto que a paciente encontra-se processada por crime de igual natureza em feito diverso.

3.
Destacado o entendimento desta corte quanto ao entendimento do prazo de conclusão da instrução processual "
considerando-se a situação concreta, os prazos da instrução criminal devem ser flexibilizados, ressaltando-se a imprescindibilidade da custódia em detrimento do reconhecimento do excesso de prazo diante da necessidade de vedação da proteção insuficiente de direitos fundamentais pelo Estado, destacando-se, no caso, que a extrema gravidade de conduta, diante do tamanho da organização criminosa da qual faz parte o recorrido e sua função de extrema importância nela não podem ser ignoradas por esta judiciário, devendo, no caso concreto, prevalecer, revelando ser indispensável a medida mais severa. 5. Recurso conhecido e provido, para restabelecer a custódia preventiva do recorrido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030190011855, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014678-33.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIA PINTO FELIX

COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5014678-33.2023.8.08.0000

PACIENTE :
JULIA PINTO FÉLIX

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA VARA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0001103-77.2023.8.08.0021

ACÓRDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA
- REQUISITOS - PRESSUPOSTOS FÁTICOS ENCONTRADOS NOS AUTOS - MEDIDA RESTRITIVA DE LIBERDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA
- PACIENTE RECOLHIDA EM OUTRO PROCESSO TAMBÉM POR TRÁFICO -
ORDEM DENEGADA.

1. Conforme entendimento jurisprudencial pátrio, a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, somente se justifica caso seja demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312, caput, do Estatuto Processual Penal, jamais podendo ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu.

2. Há patente risco de reiteração delitiva, posto que a paciente encontra-se processada por crime de igual natureza em feito diverso.

3.
Destacado o entendimento desta corte quanto ao entendimento do prazo de conclusão da instrução processual "
considerando-se a situação concreta, os prazos da instrução criminal devem ser flexibilizados, ressaltando-se a imprescindibilidade da custódia em detrimento do reconhecimento do excesso de prazo diante da necessidade de vedação da proteção insuficiente de direitos fundamentais pelo Estado, destacando-se, no caso, que a extrema gravidade de conduta, diante do tamanho da organização criminosa da qual faz parte o recorrido e sua função de extrema importância nela não podem ser ignoradas por esta judiciário, devendo, no caso concreto, prevalecer, revelando ser indispensável a medida mais severa. 5. Recurso conhecido e provido, para restabelecer a custódia preventiva do recorrido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030190011855, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 01/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5014678-33.2023.8.08.0000

PACIENTE :
JULIA PINTO FÉLIX

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA VARA 1ª VARA

CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0001103-77.2023.8.08.0021

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JULIA PINTO FELIX
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DE GUARAPARI
–
1ª VARA CRIMINAL,
que, após receber a denúncia, designou audiência para a data de 20/11/2023, redesignando-a, entretanto, para o dia 08/04/2024, praticamente um ano após a prisão em flagrante.

Sustenta a desnecessidade de invocar o pleito em primeiro grau, posto ser este o entendimento do Supremo Tribunal Federal, bem como do STJ.

Afirma que a apreensão de pequena quantidade de droga não impõe a segregação da paciente, bem como as condições pessoais favoráveis devem ser consideradas, caracterizando o excesso de prazo a audiência designada para o dia 08/04/2023
.

Pugna, portanto, pela

revogação da prisão preventiva da

Paciente,
bem como seja determinada a imediata expedição de Alvará de Soltura.

Negada a tutela liminar, conforme decisão contida no evento de número 6863008.

Parecer da Procuradoria de Justiça contido no evento de número 6982833 pela denegação da ordem.

P
ois bem.

P
rimeiramente, entendo que os precedentes apresentados pela defesa, quanto ao entendimento do STF e a “supressão de Instância” tomaram por raso o raciocínio despendido, eis que a
ratio decidendi
da superação do entendimento em nada se equivale a desnecessidade do juiz natural da causa apreciar a matéria trazida a esta corte ao fundamento dos “mesmos fatos”. A uma porque a designação da audiência para outra data em nada equivale ao decreto de prisão. A duas, porque o Habeas Corpus não se trata de recurso em sentido estrito.

Passo a apreciar o pedido liminar com o fim de observar patente ilegalidade na designação da audiência, o que já delimito pela sua inexistência.

Conforme se extrai dos documentos anexados a estes autos eletrônicos, em 15/04/2023 foi decretada em Audiência de Custódia a prisão preventiva dos pacientes, em razão de serem acusados do crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme consta na decisão que decretou a prisão dos pacientes:

“
(
...
) Conforme consta no APFD, policiais militares teriam recebido a informação de que a "Julia do Adalberto" estaria no veículo Gol, placas MPW8053, junto com outros dois indivíduos, distribuindo drogas para o comércio e recolhendo o dinheiro da venda, na pracinha do bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari/ES, e que o melhor horário de abordagem seria de 16h em diante em razão da "troca do plantão”. Diante disso, relata-se que a equipe foi até a praça, onde, de pronto, teriam avistado um adolescente que, ao notar a chegada da equipe, supostamente arremessou uma sacola contendo 3 pinos de cocaína, 4 pedras de crack e 1 bucha de maconha, sendo ele detido. Em seguida, consta a chegada do veículo Gol em questão, conduzido pelo autuado WESCLEY, estando JULIA no carona e RAFAEL no banco de trás. Feita a abordagem, consta que, embaixo do banco do carona, estaria um invólucro contendo 15 pinos de cocaína, 37 pedras de crack, 8 buchas de maconha e R$1.532.00 em notas fracionadas, sendo todos encaminhados ao DPJ. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais da indiciada JULIA, sendo:
(01) Ação Penal TRAMITANDO (Tráfico de Drogas e Condutas Afins), e Registro no INFOPEN. REGISTRE-SE que a conduzida POSSUI (01) Ato Infracional - Segredo de Justiça TRAMITANDO.
Quanto ao autuado RAFAEL, foi encontrado: (01) Ação Penal ARQUIVADA (Tráfico de Drogas e Condutas Afins), Guia de Execução Criminal. e Registro no INFOPEN. E quanto ao autuado WESCLEY, foi encontrado: (02) Ações Penais, sendo (01) ARQUIVADA (Receptação e Posse de Drogas para Consumo Pessoal) e (01) TRAMITANDO (Tráfico de Drogas e Condutas Afins), (01) Medida Protetiva de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal TRAMITANDO (Violência Doméstica Contra a Mulher), e Registro no INFOPEN, bem como já foi submetido a esta Audiência de Custódia em 08/12/2022. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública. da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; " - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III- Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência: IV _ (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória. além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indicias de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos. estando presente. neste momento, o fumus comissi delicli. Ademais, entendo que a liberdade dos autuados. neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, destacando-se as circunstâncias da prisão do trio, precedidas de informações recebidas pelos policiais dando conta do envolvimento no tráfico de drogas da região, e inclusive com menor de idade, e ainda considerando a existência de registros criminais anteriores em desfavor dos três, pelo mesmo delito que lhes ê imputado. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. (...)”

Neste diapasão, conclui-se que a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, somente se justifica caso seja demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312, caput, do Estatuto Processual Penal, jamais podendo ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu.

No caso em análise, as circunstâncias fáticas da prisão revelam:

1) uma quantidade e acondicionamento das substâncias entorpecentes destinadas à mercancia, também foram encontrados no interior do veículo

de todos os autuados;

2) É possível concluir que a gravidade dos atos comissivos em tese praticados é elemento apto a justificar e legitimar a adoção da medida extrema de privação da liberdade, visando a garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal;

3) A paciente possui outros processos em seu desfavor, sendo um deles por tráfico de drogas.

Conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ
“
[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. [...]
1
“,

sendo este o
caso dos autos
.

A paciente está envolvida em outro processo exatamente pelo crime ora em análise, objeto deste processo demonstrando que, por ter sido liberada naquele não olvidou retomar o mesmo
modus operandi

no contexto delituoso
.

Neste mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. 3. 4. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso e na reiteração delitiva do acusado. 5. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 6. 7. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.

De outro lado, o art.
2
82 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º).

Conforme entendimento desta Egrégia Câmara:

TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a prisão preventiva. 2. O habeas corpus não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida. 3. No tráfico de drogas, tanto a quantidade quanto a natureza do entorpecente justificam a custódia preventiva. Possível habitualidade criminosa. Garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis que, mesmo se existentes, não se sobrepõem à necessidade comprovada da custódia cautelar.
Data: 15/Aug/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5004507-51.2022.8.08.0000 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: Habeas Corpus Criminal

A
demais
, a complexidade dos crimes em apuração, aliada aos contornos da demanda afasta a regra matemática
pertinente aos prazos processuais
que pretende dar o impetrante em favor da paciente.

É o entendimento desta corte:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 33, CAPUT, 35 C/C ART. 40, INCISO V, TODOS DA LEI Nº. 11.343/06. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DO PARQUET. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ALÉM DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO ACUSADO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1.2. 3. 4. Destaca-se que a Decisão combatida não deve ser mantida, tendo em vista que o fundamento acerca do excesso de prazo na custódia do recorrido, no presente caso, não é motivo suficiente para revogar a prisão preventiva. Isto porque, como sabido, nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo. Logo, considerando-se a situação concreta, os prazos da instrução criminal devem ser flexibilizados, ressaltando-se a imprescindibilidade da custódia em detrimento do reconhecimento do excesso de prazo diante da necessidade de vedação da proteção insuficiente de direitos fundamentais pelo Estado, destacando-se, no caso, que a extrema gravidade de conduta, diante do tamanho da organização criminosa da qual faz parte o recorrido e sua função de extrema importância nela não podem ser ignoradas por esta judiciário, devendo, no caso concreto, prevalecer, revelando ser indispensável a medida mais severa. 5. Recurso conhecido e provido, para restabelecer a custódia preventiva do recorrido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030190011855, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022

Sendo assim, na esteira da douta P
rocuradoria
-
G
eral de
J
ustiça
,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)